Tribunal: STF
Processo: ARE 1361038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls. 275):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME SEMIABERTO APLICADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL. CONHECIMENTO INVIABILIZADO. 1. Tendo o mandado de prisão sido expedido em cumprimento à determinação deste Tribunal, que, após retificação do atestado de pena, fixou o regime semiaberto de pena, inviável o conhecimento do recurso, devendo a insurgência ser deduzida nas instâncias extraordinárias. 2. Eventual pedido de prisão domiciliar somente poderá ser apreciado após regular recolhimento ao cárcere.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, sem demonstrar a repercussão geral da matéria e sem indicar o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo Tribunal a quo, requereu fosse o recurso extraordinário “conhecido e provido, dessa forma, pela ausência de provas específicas quanto à materialidade do delito e pelo princípio da presunção de inocência, entendo que a decisão mais acertada no caso em voga é a confirmação do Juiz da Vara de Execuções Penais, com a progressão do regime para o aberto” (eSTJ fl. 334). 



    O recurso não foi admitido em razão da incidência do óbice da Súmula 284/STF (e-STJ, fls. 346-347).



    No Agravo, a parte recorrente limitou-se a reiterar as razões de mérito do apelo extremo (e-STJ, fls. 370-374).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.00.5678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente